Tribunal: TJBA
Processo: 8069386-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069386-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NILJANE ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOICE SANTOS COSTA, EVERALDINA DOS SANTOS, ANACLEA ANDRADE SOUZA FERNANDES

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DA ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A. contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por NILJANE ALVES DOS SANTOS, reconhecendo a ausência de constituição válida da mora e determinando a devolução do veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a regularidade da constituição da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço da parte agravada, à luz do §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e da jurisprudência dominante do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia cinge-se sobre a validade da constituição da mora da devedora fiduciante. A decisão monocrática concluiu que a notificação extrajudicial não observou o endereço completo informado no contrato, especialmente quanto à ausência do número da residência, circunstância suficiente para macular a eficácia da notificação.

O agravante reiterou argumentos já analisados na decisão recorrida, afirmando que o endereço constante do contrato não contém número da casa. Entretanto, tal alegação é refutada pela própria documentação contratual acostada aos autos, a qual evidencia a existência da numeração da residência.

A ausência de novos elementos aptos a infirmar a conclusão da decisão monocrática, aliada à jurisprudência que exige o envio da notificação ao exato endereço contratual, impõe a manutenção do entendimento proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A validade da constituição da mora nos contratos de alienação fiduciária depende do envio da notificação extrajudicial ao endereço completo informado no contrato, sendo inválido o aviso de recebimento quando ausente elemento essencial do endereço, como a numeração da residência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8069386-29.2024.8.05.0000, proveniente da 1ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, tendo como agravante o BANCO J. SAFRA S.A. e como agravada NILJANE ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão monocrática que
deu provimento ao Agravo de Instrumento para determinar a devolução do veículo à agravante, caso já tenha sido apreendido, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento e se porventura ainda não tiver sido devolvido, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8